Tribunal: TJDFT
Processo: 0722197-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. POSSIBILIDADE. DISPOSIÇÃO DO PATRIMONIO DO DEVEDOR INCABÍVEL. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 137 c/c 792 do Código de Processo Civil, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente. Assim, a mera transferência de valores – que não se enquadram na previsão legal mencionada –, especialmente quando não comprovada a ocorrência de fraude à execução geral, não retira do devedor/executado a possibilidade de saldar outras dívidas.
2. O reconhecimento de fraude à execução não impede de modo geral a disposição do patrimônio do devedor/executado, salvo quanto às proibições previstas em lei, não lhe retirando a capacidade para o exercício dos atos da vida civil, mas tão somente quanto àqueles em que cabalmente demonstrada a má-fé.
3. O deferimento da medida de bloqueio de valores e sequestro de valores se condiciona à robusta demonstração da ocultação do patrimônio com a intenção de prejudicar os credores, não sendo suficiente a mera alegação ou suposição.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.